Tribunal: TJSP
Processo: 2348969-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Honorários periciais – Co-executada beneficiária da justiça gratuita – Custeio pelo Fundo Especial de Custeio de Perícias (FEP) – Inclusão da FESP, antiga gestora do Fundo, no polo passivo – Possibilidade – Ausência de prejuízo às partes – Decisão mantida – Recurso desprovido.